Tribunal: TJMT
Processo: 1003434-19.2024.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003434-19.2024.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DROGARIA VIDEIRA LTDA - CNPJ: 32.185.353/0001-08 (EMBARGANTE), GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), ANACIL MARIA DOS SANTOS CAMPANHONI - CPF: 011.213.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARJORIE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.435.792-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DESERÇÃO RECURSAL. PARCELAMENTO DO PREPARO. INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível em razão da deserção. A embargante sustenta omissão defendendo que a ausência de pagamento da primeira parcela do preparo parcelado, atribuída a instabilidade sistêmica, deveria ser tratada como preparo insuficiente, exigindo prévia intimação para recolhimento em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento da primeira parcela do preparo parcelado pode ser equiparada à hipótese de preparo insuficiente prevista no art. 1.007, §4º, do CPC; e (ii) estabelecer se documento posterior ao prazo recursal, consistente em e-mail da Coordenadoria Financeira, comprova justa causa apta a afastar a deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento do preparo constitui benefício processual condicionado ao cumprimento rigoroso dos prazos fixados, de modo que o não pagamento da primeira parcela dentro do prazo legal configura ausência total de preparo e não mero pagamento insuficiente.

4.

A inadimplência da primeira parcela revoga tacitamente o benefício do parcelamento e conduz diretamente à deserção do recurso, sendo inaplicável a regra do art. 1.007, §4º, do CPC, destinada apenas às hipóteses de preparo insuficiente.

5.

O documento indicado pela embargante consiste em e-mail expedido após o término do prazo recursal e após a decisão que reconheceu a deserção, circunstância que impede sua utilização para justificar a ausência de recolhimento tempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, §1º; 1.007, §4º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
DROGARIA VIDEIRA LTDA
em face do v. acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível em virtude da deserção.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a aplicabilidade do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos.

Defende que a ausência de recolhimento da primeira parcela do preparo, quando justificada por instabilidade sistêmica, deveria ser equiparada à figura do "preparo insuficiente", atraindo a obrigatoriedade de intimação prévia para recolhimento em dobro antes da decretação da deserção, o que não ocorreu.

Ademais, aponta omissão quanto à valoração probatória de documento oficial emanado da Coordenadoria Financeira deste Tribunal o qual reconheceria a existência de inconsistências no sistema de emissão de guias.

Argumenta que o acórdão teria silenciado sobre a força probante deste documento sob a ótica do artigo 374, inciso IV, do diploma processual, bem como sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que veda a penalização da parte por falhas imputáveis ao mecanismo judiciário.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para afastar a deserção e permitir o regular processamento do apelo, considerando o pagamento voluntário realizado anteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não equiparar a falta de pagamento da primeira parcela do parcelamento deferido à insuficiência de preparo, o que exigiria a intimação para recolhimento em dobro.

O julgado estabeleceu, com clareza solar, a premissa de que o parcelamento das custas processuais constitui um benefício concedido à parte, condicionado ao estrito cumprimento dos prazos fixados. O descumprimento do pagamento da primeira parcela não configura mero pagamento a menor (insuficiência), mas sim a ausência total de preparo no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa do direito de recorrer.

No caso em tela, os fatos comprovados nos autos indicam que não houve qualquer recolhimento dentro do prazo peremptório de cinco dias. A inércia da parte em efetuar o pagamento da primeira parcela revoga tacitamente o benefício do parcelamento, cuja inadimplência resulta em deserção direta, inaplicando-se, por conseguinte, a regra do § 4º do artigo 1.007 do CPC.

No tocante à alegação de que o acórdão teria silenciado sobre o valor probatório do e-mail da Coordenadoria Financeira, melhor sorte não assiste à embargante. O voto condutor do acórdão analisou expressamente a questão da justa causa prevista no artigo 223, § 1º, do CPC, concluindo pela sua não configuração.

É imperioso destacar a cronologia dos fatos devidamente comprovados nos autos. O prazo para recolhimento encerrou-se em 12 de novembro de 2025. O documento que a embargante afirma ter sido ignorado, que é o e-mail encaminhado por servidor da Coordenadoria Financeira, possui data de 14 de novembro de 2025, portanto dois dias após o término do prazo recursal e também após a prolação da decisão que reconheceu a deserção.

Além disso, verifica-se que o referido e-mail sequer se refere a estes autos, mas sim ao processo n.º 1001879-47.2025.8.11.0105, circunstância que afasta qualquer alegação de omissão ou de desconsideração de prova pertinente ao feito.

Um comunicado de inconsistência sistêmica emitido após o decurso do prazo fatal não possui o condão de retroagir para justificar a inércia anterior, tampouco serve como prova de que o sistema esteve inacessível durante todo o período de cinco dias concedido à parte.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026